Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE ÁÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO EM VOO COM 12 HORAS DE ATRASO. TESE DE READEQUAÇÃO DA MALHA ÁREA POR CONTA DA PANDEMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento que o dano moral em razão do cancelamento do voo não foi comprovado.
2. No caso, ocorreu o cancelamento de voo de forma unilateral pela companhia aérea, sem comunicação prévia, com reacomodação que atrasou a chegada ao destino final em cerca de 12 (doze) horas.
3. O cancelamento de voo de modo unilateral, sem prévia notificação, configurada a falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil e artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
4. A tese de necessidade de alteração da malha aérea por conta da pandemia, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual arbitro o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1019605-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[CLEITON SILVA GUIMARAES - CPF: 728.744.731-20 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), INDIANARA ALVES DA SILVA - CPF: 058.631.961-14 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO SA (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022